Tribunal: TJSP
Processo: 7005195-89.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Desclassificação para falta média que se impõe – Conduta não prevista no rol taxativo previsto nos artigos 50 a 52, da Lei de Execução Penal – Situação que se amoldou à hipótese prevista no artigo 45, inciso XVIII, do Regimento Interno das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7005195-89.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante GENILSON APARECIDO DOS SANTOS,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005195-89.2019.8.26.0482 - Voto no 20.891
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005195-89.2019.8.26.0482 - Voto no 20.891
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 7005195-89.2019 Presidente Prudente
Agravante: Genilson Aparecido dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.891
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pedido de reforma da
decisão que reconheceu a falta grave Desclassificação para
falta média que se impõe
Conduta não prevista no rol
taxativo previsto nos artigos 50 a 52, da Lei de Execução
Penal Situação que se amoldou à hipótese prevista no artigo
45, inciso XVIII, do Regimento Interno das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por GENILSON APARECIDO DOS SANTOS, contra a r. decisão de
fls. 28/28vo que, nos autos da execução penal no 828.110,
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave cometida pelo
reeducando em 24 de junho de 2019.
Pretende, com o presente recurso (fls.
32/38), a reforma da r. sentença, a fim de que a conduta do
agravante seja desclassificada para falta disciplinar de natureza
média. Subsidiariamente, pleiteia que a perda dos dias remidos
seja fixada no mínimo legal.
Regularmente
processado
o
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005195-89.2019.8.26.0482 - Voto no 20.891
4
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 40/44 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 45), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo não provimento do agravo (fls. 50/53).
É o relatório.
O recurso interposto merece provimento.
Segundo
apurado
em
procedimento
disciplinar próprio P.D.A no 116/2019, oriundo da Penitenciária de
Pracinha/SP, aos 24 de junho de 2019 o agravante praticou falta
disciplinar de natureza grave, sendo surpreendido por agentes
penitenciários em estado de embriaguez.
Devidamente cientificado da acusação, o
recorrente, ouvido às fls. 14, confirmou que, na data dos fatos,
ingeriu uma certa quantidade de “maria louca” (bebida de
fabricação artesanal), que estava em garrafa pet de 01 (um) litro,
próximo ao banheiro da cela, tendo dispensado o objeto pelo ralo,
antes do início do procedimento de revista. Perguntando sobre
quem teria fabricado a bebida, não soube ou não quis informar,
alegando, apenas, não ter sido ele. Negou, também, a participação
de qualquer funcionário do estabelecimento prisional no ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005195-89.2019.8.26.0482 - Voto no 20.891
5
Os agentes penitenciários Alexandre Aliandri
e Alessandro José Perroud confirmaram o relato do agravante,
tendo ambos afirmado que, no dia dos fatos, durante o
procedimento de revista no sentenciado, perceberam que este
apresentava nítidos sinais de embriaguez, motivo pelo qual o
acompanharam até o setor de enfermaria, sendo que, durante o
percurso até aquele local, o recorrente apresentou andar
cambaleante, com certa falta de coordenação motora, além de
exalar odor etílico enquanto tentava verbalizar algumas palavras
desconexas (fls. 12/13).
Em que pese o posicionamento do MM. Juiz
a quo, uma análise acurada do conjunto probatório carreado ao
procedimento administrativo em questão não permitiu vislumbrar,
de forma segura e contundente, a prática de falta disciplinar de
natureza grave cometida pelo recorrente.
Isso porque o mero fato de o sentenciado se
encontrar embriagado não se amolda à nenhuma das hipóteses
insertas no rol taxativo dos artigos 50 a 52, da Lei de Execução
Penal.
Além disso, não existem elementos nos
autos demonstrando que, em virtude do seu estado de embriaguez,
o agravante tenha praticado falta disciplinar de natureza grave de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005195-89.2019.8.26.0482 - Voto no 20.891
6
outra natureza.
Dessa forma, reconhecer como falta grave
conduta alheia ao rol supramencionado da Lei de Execuções
Penais constitui nítida violação do princípio da legalidade, o que
não se pode admitir.
Em verdade, observa-se que a conduta do
recorrente se adequou à hipótese de falta disciplinar de natureza
média, devidamente prevista no artigo 45, inciso XVIII, do
Regimento Interno das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo, in verbis:
“Artigo 45
Consideram-se faltas disciplinares de
natureza média:
(...)
XVIII - receber, confeccionar, portar, ter ou consumir
bebida alcoólica ou concorrer para sua fabricação”
Nesse sentido, assim já decidiu esta Egrégia
Corte:
“Agravo em execução. Falta grave.
Consumo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005195-89.2019.8.26.0482 - Voto no 20.891
7
bebida alcoólica no interior do presídio. Rejeição da
preliminar
de
nulidade.
Desclassificação
para falta média.
Acolhimento.
Estado
de embriaguez do
sentenciado
efetivamente
constatado, situação que configura falta disciplinar
de natureza média. Artigo 45, XVIII do RIP. Recurso
provido em parte para desclassificar a conduta
praticada para falta disciplinar de natureza média,
cancelando a anotação feita em seu prontuário e os
efeitos dela decorrentes” (Agravo em execução no
7000051-47.2020.8.26.0047,
Rel.
Des.
Sergio
Coelho, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em
25.03.2020).
Por conseguinte, desclassificada a conduta
do reeducando, de rigor a aplicação da sanção disciplinar de
repreensão, nos moldes do artigo 82, inciso II, § 2o, da Resolução
supramencionada.
Assim sendo, dá-se provimento ao agravo
para desclassificar a conduta imputada ao sentenciado para falta
disciplinar de natureza média, prevista no artigo 45, inciso XVIII, do
Regimento Interno das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo, determinando-se a exclusão da anotação de falta grave do
prontuário do sentenciado, operando-se a devida correção,
cassando-se todos os efeitos decorrentes da r. decisão ora
reformada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005195-89.2019.8.26.0482 - Voto no 20.891
8